Tribunal: STF
Processo: RE 101770
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SE O
EMBARGANTE SE RETIROU DA SOCIEDADE ANTES DE SUA DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E SE O JULGADO RECORRIDO AFIRMOU A INEXISTÊNCIA
DE PROVAS DE QUE TENHA AGIDO, QUANDO AINDA INTEGRANTE
DO GRUPO SOCIAL, COM EXCESSO DE MANDATO OU INFRINGENCIA A
LEI OU AO CONTRATO CONSTITUTIVO, A PROCEDENCIA DOS
EMBARGOS SE IMPÕE PELO DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
CONTRA AQUELE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.